Tribunal: STF
Processo: MS 36829
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DE JULGADO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUTADO COATOR. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 
Relatório
    1. Segundos embargos de declaração opostos por Douglas Policarpo, em 3.4.2020, contra decisão pela qual indeferi mandado de segurança impetrado contra decisão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTROS, DE TURMA OU DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 8).
    Os primeiros embargos de declaração opostos contra aquela decisão foram rejeitados em 27.3.2020 (DJe 31.3.2020), nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DE JULGADO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUTADO COATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 13).
    2. O embargante insiste em suscitar omissões no julgado asseverando que se “usa de pretexto para furtar-se em – com ou sem o resultado modificativo, pouco importa – aperfeiçoar e integrar a prestação jurisdicional, dever da função. – Logo, preocupa-se mais com os efeitos do que com a causa que levou ao recursal” (fl. 1, e-doc. 15).
    Aponta precedente de minha relatoria pelo qual seria “lícito afirmar que o prazo, em questão, deve ser contado da data da publicação do julgamento. Somente, a partir da publicação da decisão [do Tribunal de Justiça em ÓRGÃO OFICIAL], as partes tomam conhecimentos dos seus fundamentos e tem possibilidade de adotar as providências previstas na legislação” (fl. 1, e-doc. 15).
     Afirma que, “em uma conjuntura de coerência e integridade das decisões judiciais, essencial a aclimatação do julgado em testilha, suprindo-se a omissão, mediante a expressa manifestação dos motivos pelos quais deixou-se de aplicar/seguir, a e. relatora, o precedente citado, o que se requer” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Assevera manter “omissa a v. decisão de 31.03.2020 sobre o estampado nos aclaratórios-75598, item 4, o qual é erigido sobre o §1º, art.6º da lei do MS12.016/2009. – Configurado nos pedidos exordiais, em sua letra “a” (fl. 2, e-doc. 15).
    Requer “atenção ao disciplinado no §4º-art.1.024-CPC, garantindo prévia intimação, pelo órgão oficial, para eventual complementação das razões recursais, caso entenda-se pela conversão deste em agravo interno” (fl. 2, e-doc. 15) e “conclama a e. Ministra para um respeitoso diálogo democrático com o presente caso em concreto. A fim de oportunizar reflexão séria, baseada na técnica, sobre o comportamento injurídico de fundo do C. CNJ” (fl. 2, e-doc. 15).
    Pede “manifestação/explicitação sobre as omissões, contradições e incompatibilidades acima apontadas, visando adequar r. decisão colegiada ora impugnada aos ditames da juridicidade e da prestação da tutela legítima e integral; tudo que se fará como medida de JUSTIÇA!” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. Como assentado na decisão anterior, a análise da alegada contradição em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    5. No presente recurso, o embargante apenas reitera e insiste nas teses rejeitadas nos primeiros embargos de declaração desconsiderando os fundamentos da decisão embargada, na qual explicitada a ausência de contradição, obscuridade ou omissão em acórdão da Primeira Turma, que, confirmando decisão da Relatora, Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao Mandado de Segurança n. 36.509, contrário à decisão da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que arquivou reclamação disciplinar.
    Analisadas as informações prestadas pela autoridade reputada coatora, os Ministros daquela Primeira Turma concluíram, à unanimidade, pela necessidade de dilação probatória (contraprova) incabível na via estreita do mandado de segurança. 
    Enfatizou-se, na decisão embargada, o não cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais deste Supremo Tribunal, impugnáveis por recurso ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, quando ausente, como na espécie, manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado:
    “6. A decisão embargada fundamentou-se na impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis por recurso ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou na espécie.
    No ponto indevidamente suscitado omisso, explicitou-se, na decisão agravada, a motivação do julgado proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em que assentada a possibilidade de intimação dos interessados não apenas pela publicação no Diário da Justiça da União, mas por outros meios. Situação que, uma vez comprovada, exigira contraprova, inviável na via mandamental:
    “O mandado de segurança n. 36.509 foi indeferido com base nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em que certificada a data da regular intimação do impetrante da decisão de arquivamento de reclamação disciplinar naquele órgão, apta a ser efetivada por outros meios, que não apenas a publicação no Diário da Justiça da União.
    Explicitou-se ainda, a suficiente motivação daquele pronunciamento administrativo e a impossibilidade de dilação probatório na via estreita do mandado de segurança:
    ‘Como enfatizei na decisão agravada, as informações prestadas pela autoridade impetrada, enquanto revestidas de presunção de veracidade, constituem elemento probatório suscetível de atestar a intimação do impetrante, em 18.2.2019, a respeito da determinação de arquivamento da reclamação disciplinar. Nesse contexto, incontroversa a interposição de recurso administrativo contra o mencionado ato somente em 28.4.2019, reafirmo ultrapassado o prazo de cinco dias estabelecido no art. 115 do RICNJ.
    Registro que o art. 140 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do qual “as decisões, atos regulamentares e recomendações do CNJ serão publicados no Diário da Justiça da União e no sítio eletrônico do CNJ”, além de não retirar a presunção de legitimidade das informações prestadas pela autoridade impetrada, tampouco impede que a intimação das decisões do Conselho Nacional de Justiça se dê por meios outros, diversos da publicação.
    Inviável, por outro lado, ante o rito especial do mandado de segurança, que não se concilia com a necessidade de dilação probatória, cogitar de concessão de prazo para que o agravante junte cópia integral da reclamação disciplinar’” (fls. 8-9, e-doc. 11).
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello)” (decisão embargada, e-doc. 13).
    6. Ao apontar precedentes que respaldariam suas teses, contrárias ao decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o embargante apenas realça a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é incabível nos termos da legislação aplicável e da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Assim como na presente impetração, a decisão do Primeira Turma, apontada como coatora, asseverou “a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1026, § 2º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
    É o que igualmente se observa nos segundos embargos de declaração, também neste mandado de segurança, no qual reiteradas as alegações já apreciadas pelo órgão julgador, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
    8. Pelo exposto, rejeito esses segundos embargos de declaração e, em decorrência de seu caráter manifestamente abusivo, aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora